Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740761-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE VIEIRA BARRETO AGRAVADO: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME D E S P A C H O Arquive-se sem custas finais. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator